Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-27.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 49 DA LEI N. 9.605/98. PODA DE ÁRVORE EM LOGRADOURO PÚBLICO. USO DE MOTOSSERRA. ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 51 DA LEI N. 9.605/98 (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE. DOLO GENÉRIDO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita nos arts. 49 e 51 da Lei n. 9.605/98, em concurso formal, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 12 (doze) dias de multa, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que a realização de perícia técnica é imprescindível para se apurar a materialidade do delito. Argumenta ter agido em estado de necessidade, diante da omissão estatal e o risco da queda de galhos, esclarecendo que dias antes caíram alguns galhos, atingindo rede elétrica e banco público. Acrescenta inexistir dolo específico de lesar o meio ambiente, mas sim a intenção de preservar a segurança dos cidadãos e evitar novos acidentes. Requer, assim, sua absolvição. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria, para que os antecedentes criminais valorados como maus antecedentes sejam desconsiderados em virtude do lapso temporal entre os delitos. Pleiteia, ainda, o cumprimento da pena em regime aberto por não ser reincidente específico, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
3. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) analisar a materialidade do crime e a imprescindibilidade de perícia técnica; (ii) averiguar a presença da excludente de ilicitude do estado de necessidade; (iii) apurar a presença de dolo no crime; (iv) examinar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado, em 3.12.2024, efetuou podas de uma árvore, situada em logradouro público, com uso de uma motosserra. Instado sobre e a autorização para o manuseio do equipamento, o denunciado alegou não a possuir e tampouco estava de posse da nota fiscal da ferramenta.
6. Pratica o crime previsto no art. 49 da Lei n. 9.605/98 aquele que “Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia”. Já o delito disposto no art. 51 da Lei n. 9.605/98 pune quem “Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente”.
7. No caso, foi realizada a poda de uma única árvore com a utilização de motosserra, em um único momento, ou seja, há relação de subordinação entre as condutas, razão pela qual, a conduta descrita no art. 51 deve ser absorvida pelo art. 49, porque o emprego do instrumento (motosserra) configura mero meio necessário para a consumação do delito fim de destruir vegetação situada em local público, não havendo desvalor autônomo ou ofensividade distinta que justifique dupla punição. Inclusive, a motosserra não era de propriedade do réu, que utilizou o bem mediante empréstimo e por intermédio de terceiro de sua confiança. Aplica-se, assim, de ofício, o princípio da consunção (princípio de ordem pública), a fim de se evitar a tutela penal fragmentada de um único fato típico que atinge o mesmo bem jurídico e preservar a proporcionalidade e a unidade da resposta punitiva.
8. Embora o crime ambiental tenha deixado vestígios, de modo que era possível realizar perícia, a falta de laudo técnico não impede a comprovação da materialidade do crime em análise, já que outros elementos probatórios existentes nos autos permitem concluir pela prática delituosa no caso concreto (oitiva de testemunhas, confissão do réu e fotografia de ID 224254807). Inclusive, a referida fotografia demonstra que todos os galhos da árvore foram cortados. Elucida-se, ainda, que o caso em questão difere da situação fática apresentada nos acórdãos do STJ expostos pelo apelante, pois nestes autos o crime contempla árvore comum em área pública, enquanto a necessidade de perícia envolveu floresta considerada de preservação permanente (art. 38 da Lei n. 9.605/98).
9. Quanto ao alegado estado de necessidade, sem razão o apelante, porquanto não há prova concreta de perigo atual e iminente, como por exemplo vídeo com a queda de um galho ou a amostragem de galhos quase soltos ou com sinais de apodrecimento. Portanto, ausente condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24 do Código Penal – CP. Por oportuno, o apelante não diligenciou, de maneira formal, frente à NOVACAP, solicitando a avaliação do alegado risco de queda de galhos da árvore, com a poda subsequente, optando por cortá-la sem autorização.
10. O crime em análise (art. 49 da Lei n. 9.605/98) não exige dolo específico para sua configuração, bastando a ocorrência do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de destruir vegetação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia.
11. Da dosimetria da pena. Escorreita a valoração negativa dos maus antecedente do réu, porque "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal" (STF, Tema 150, Leading Case RE 59818). No caso, o apelante possui maus antecedentes decorrentes de crimes ambientes, motivo pelo qual é necessária a valoração negativa em virtude do caráter pedagógico da pena.
12. A circunstância especial de o apelante ser reincidente constitui um fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto. O regime semiaberto se revela não apenas adequado, mas também imprescindível para a repressão e prevenção do crime, conforme disposto no art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Enunciado 269/STJ. Ademais, a aplicação desse regime visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. A medida também atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção imposta seja compatível com as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do réu. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1792911, 1953527.
13. Não obstante o art. 44, § 3o do Código Penal - CP admita, em caráter excepcional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao agente reincidente, desde que não se trate de reincidência específica, a concessão da benesse permanece condicionada à sua adequação sob o ponto de vista da recomendação social. No caso, verifica-se que o réu é reincidente em crime doloso e embora não se trate de reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, porquanto o réu já apresentou recidiva em conduta delitiva, razão pela qual a pena mais severa impõe maior equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 2005611 e 1962683.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação não provida. Sentença retificada de ofício, a fim de excluir a condenação referente ao crime previsto no art. 51 da Lei n. 9.605/98 (delito meio), diante de sua absorção pelo delito fim descrito no art. 49 do referido diploma legal. Nesse cenário, fica o réu condenado pelo delito previsto no art. 49 da Lei n. 9.605/98, com pena de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.
15. Sem custas nem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/98, art. 38, 49 e 51; CP, arts. 24, 33, §2o, alíneas ‘b’ e ‘c’ e 44, §3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 150, Leading Case RE 59818; STJ, Súmula 269, Terceira seção, j. 22.5.2002; TJDFT, Acórdão 1792911, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 1.12.2023; TJDFT, Acórdão 1953527, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 2005611, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 2.6.2025; TJDFT, Acórdão 1962683, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 3.2.2025.